Tribunal: TJMT
Processo: 1023142-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023142-67.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 498.284.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DECRETAÇÃO DE REVELIA – SUBSTABELECIMENTO DE PODERES SEM RESERVA – INTIMAÇÕES EFETIVADAS EM NOME DO ANTERIOR PROCURADOR – NULIDADE CONFIGURADA – ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – CORRÉU EM SITUAÇÃO IDÊNTICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580, DO CPP – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 630 DO CPP – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – MERA NULIDADE - INVIABILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Intimações efetuadas em nome de advogado que já havia substabelecido sem reserva de poderes para outro causídico acarretam a nulidade do processo, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

É imperiosa a extensão dos efeitos da decisão revisional ao corréu que se encontra na mesma situação fático-processual do requerente.

A procedência da revisional por reconhecimento de nulidade processual não dá ensejo à indenização prevista no art. 630 do Código de Processo Penal, que somente é cabível diante da configuração de erro judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao apelo interposto pelo requerente e manteve a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo art. 180 §§ 1º e 2º, do Código Penal, em regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O inconformismo consiste em diversas nulidades que teriam ocorrido durante o trâmite processual, notadamente erro judiciário advindo de intimação errônea dos advogados, de citação e intimação equivocadas do réu, em afronta aos artigos 358, 359 e 370,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que as nulidades perpetradas no processo ofenderam explicitamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e impõem a declaração de nulidade do processo, nos termos do artigo 626, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, pugna pelo reconhecimento do direito à indenização, nos termos do art. 630, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 157067188, opinou pela procedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de nulidades que teriam maculado o rito processual e, por consequência, ensejam a anulação do processo por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido revisional merece procedência parcial.

No que diz respeito à nulidade advinda da inobservância do artigo 358, do Código de Processo Penal, o qual determina que a citação de militar deva se dar por intermédio do seu superior hierárquico, não prospera.

Isto porque embora a norma não tenha sido seguida, denota-se que o requerente foi citado pessoalmente no cartório da Quarta Vara Criminal da Capital, tomando ciência da ação penal e constituindo advogado para defender seus interesses durante o
iter
processual, logo, diante da ausência de prejuízo, resta superada qualquer mácula que porventura tenha ocorrido no ato citatório.

Nessa hipótese, não há como esquivar que estamos diante da configuração do princípio processual do
pas de nullité sans grief
, um dos mais relevantes no âmbito do tema das nulidades, que vem insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual configurada a ausência de prejuízo concreto tanto para o polo ativo, quanto para o passivo da relação processual, embora o ato tenha sido produzido em dissonância com alguma formalidade legal, a nulidade não deve ser proclamada.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto desta Turma, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

E M E N T A

APELAÇÃO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO DO RÉU – APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL –PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO – PRAZO DO ART. 422 DO CP – PRECLUSÃO – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Observa-se que, com a prisão do apelante, expediu-se o mandado de citação pessoal, no entanto, antes de seu cumprimento, foi apresentada a resposta à acusação. Logo, com a ciência da ação penal em seu desfavor, o que ensejou sua defesa nos autos por advogado constituído, não há falar-se prejuízo tampouco em nulidade a ser declarada.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.” (AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

O art. 422 do Código Processo Penal autoriza o indeferimento da produção da prova em razão da preclusão temporal para o exercício da faculdade processual.

Na hipótese não foi demonstrado o efetivo prejuízo causado pela ausência da oitiva da testemunha ocular em Plenário, porquanto ela foi ouvida na fase policial e sob o crivo do contraditório, sendo exibido, ainda, o seu depoimento ao Conselho de Sentença.

O STJ é firme na compreensão de que, “em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.” (HC n. 460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 8/3/2019)

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do acusado e as circunstâncias do delito. Somente quando os parâmetros norteadores do art. 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

(N.U 1019379-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADA COMO MANDANTE DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE DA PROVA. EXTRATO BANCÁRIO DA RÉ APRESENTADO POR TESTEMUNHA, SEM AUTORIZAÇÃO DA ACUSADA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS APTOS A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Defesa sustenta a ilicitude da prova obtida com extrato da conta bancária da Paciente, apresentado por uma testemunha protegida ao prestar depoimento à autoridade policial, para comprovar suas alegações, situação que não se confunde com a juntada do documento ao inquérito sem decretação judicial da quebra do sigilo bancário.

2. Eventual ilegalidade na forma como o informante obteve a prova não foi discutida na instância a quo, sequer evidenciada pelos elementos dos autos. Portanto, pelos argumentos delineados na impetração, não há como se reconhecer a nulidade da prova, tampouco determinar o seu desentranhamento.

3. Outrossim, a desconstituição do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame de provas, o que se mostra incabível na presente via, sobretudo porque, ao se manifestarem acerca do extrato bancário juntado aos autos do processo-crime, as instâncias assinalaram que referido documento em nada altera o juízo pela pronúncia, em razão de outros indícios do envolvimento da Ré na empreitada delitiva.

4. A "jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.894.363/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 690.348/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Por sua vez, com relação à ausência de intimação do advogado que recebeu procuração em substabelecimento realizado pelo causídico anterior, com razão o requerente.

Extrai-se dos autos que fora realizada transferência de poderes de representação em juízo, sem reserva, do Dr. Almar Busnello, para o Dr. Márcio Rogério Santana, consoante se observa do substabelecimento juntado no Id. 150134184, entretanto, as intimações continuaram sendo endereçadas ao anterior causídico, Dr.Almar, Busnello, o que só foi corrigido quando da intimação para apresentação de memoriais finais, o que, por óbvio, macula toda a instrução processual, pois o réu não foi devidamente representado pelo patrono com poderes para tanto.

Ademais, a mácula na representação trouxe consequências danosas ao requerente, pois diante do seu não comparecimento a audiência de instrução e julgamento, foi decretada sua revelia com todos os consectários processuais negativos que a acompanham, situação processual que configura ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa e viciam sobremaneira o feito.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial,
verbis
:

Por outro lado, realmente há nos autos substabelecimento realizado pelo Dr. Almar Busnello/OAB/MT 1.426, sem reserva, ao Dr. Márcio Rogério Santana/OAB nº 16.620, dos poderes constituídos pelo requerente anteriormente para atuação em todos os atos necessários ao deslinde da Ação Penal nº 8387- 46.2010.811.0042. (fls. 194 – autos físicos da ação penal de origem).

Apesar disso, restou demonstrado nos autos que a intimação do atos processuais, inclusive de audiências, continuou, equivocadamente, ocorrendo em nome do Dr. Almar Busnello/OAB/MT 1.426 (substabelecente).

Ainda que tal equívoco tenha sido sanado após a instrução processual, com a correta intimação do advogado substabelecido para a apresentação de memoriais finais, o prejuízo suportado pelo requerente é patente, visto que não lhe foi assegurado o direito à defesa técnica com o advogado de sua confiança durante a instrução do feito, estando claramente caracterizado o cerceamento de defesa.

Não bastasse a não garantia à plena defesa técnica, o requerente também viu esvair-se o seu direito à autodefesa.

Isso porque, muito embora o requerente, que é policial militar da ativa, tenha sido requisitado a seu superior hierárquico, a audiência de instrução e julgamento realizou-se sem a sua presença e, mais, sem qualquer resposta à requisição judicial, sendo decretada a sua revelia, o que também configura cerceamento de defesa.

Com efeito, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, “a revelia será decretada se o acusado, notificado pessoalmente para qualquer ato do processo, deixar de comparecer e não justificar sua ausência. Pelo menos em regra, essa ausência deve ser justificada antes da realização do ato processual.” (Manual de Processo Penal, editora JusPODIVM, 6ª edição, p. 1329).

Era razoável, salvo melhor análise, antes de decretar a revelia do requerente, aguardar a resposta ao ofício encaminhado a seu superior hierárquico, para a designação de audiência, o que não foi feito.

Trocando em miúdos, não era hipótese de aplicação do art. 367 do CPP, pois a ausência do requerente e de seu advogado constituído nas audiências se deu, única e exclusivamente, por equívocos do julgador de primeiro grau na condução do processo.

Houve, portanto, cerceamento ao direito de defesa, pois, no caso dos autos, além da falta de correta intimação da defesa técnica, não foi garantido o exercício da autodefesa ao requerente, com o seu interrogatório, (...) instrumento de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observação dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução. (STJ, HC 667432 / SC HABEAS CORPUS 2021/0152140-5, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 08/06/2021).

Com relação ao pedido de reconhecimento de indenização nos termos do art. 630, do Código de Processo Penal, é despiciendo, pois além do requerente não demonstrar em suas razões quais os prejuízos efetivamente sofridos, a procedência da revisional não é oriunda de erro judiciário, mas sim, de reconhecimento de nulidade processual, o que obsta eventual direito à indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma,
in verbis
:

REVISÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL [ARTIGO 184, § 2.º DO CÓDIGO PENAL] – TESE DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI; À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ASSOCIADA À
NULIDADE
DE PROVAS ILÍCITAS;
ERRO
NA DOSIMETRIA PENAL E DA OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA -
INDENIZAÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INVIABILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
- A
revisão

criminal
destina-se a corrigir
erro

judiciário
e
não a rever uma decisão contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade da decisão a texto expresso da lei penal; à evidência dos autos e à jurisprudência dominante, ou mesmo apontada quais seriam as provas ilícitas, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP;

- Inexiste prescrição se diante da pena concretamente imposta [02 anos de detenção], o lapso temporal constante do artigo 109, V do Código Penal [quatro anos] não é verificado entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo Códex;

- Não há falar em direito à “
justa
indenização
” se não verificado qualquer
erro

judiciário
e/ou demonstrado os prejuí
zos efetivamente experimentados pelo autor da revisional.

(N.U 1001194-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (destaquei)

Ao final, consigno que o corréu Murilo Gomes da Silva encontra-se na mesma situação fático-processual do requerente, razão pela qual, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, os efeitos advindos da procedência desta revisional devem ser a ele estendidos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

TURMA DE CÂMARAS
CRIMINAIS
REUNIDAS

REVISÃO

CRIMINAL
(12394) Nº 1000328-27.2023.8.11.0000
E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
EXTENSÃO
DE
EFEITOS
DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU – REVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o revisionando se encontra na mesma situação fático-processual do corréu – o qual foi beneficiado com a retificação de sua pena privativa de liberdade –, deve ser a ele estendido
os
efeitos
da decisão concedida, nos termos do artigo
580
, d
o Código de Processo Penal.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

(N.U 1000328-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
parcialmente

procedente
o pedido revisional, tão somente para declarar a nulidade do processo, a partir do aludido substabelecimento, englobando todos os atos processuais subsequentes, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu Murilo Gomes da Silva, por encontrar-se em situação fático-processual idêntica a do requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023